Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-42.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001585-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARGENTINA BELO FERREIRA - CPF: 886.431.311-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que extinguiu o feito em razão do reconhecimento de liquidação zero, em demanda que visa ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vícios no laudo pericial, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, a complementação da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial apresenta vícios capazes de caracterizar cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de fundamentação e transparência metodológica; (ii) estabelecer se houve efetiva defasagem salarial decorrente da conversão para URV, apta a afastar a conclusão de liquidação zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial observa os critérios legais previstos no art. 22 da Lei no 8.880/1994, realizando cálculos com base na média das URVs e na conversão pelo valor de fevereiro de 1994, com explicitação da metodologia adotada.

4.

A prova técnica demonstra que os valores efetivamente pagos à servidora foram superiores àqueles apurados pela conversão, afastando a existência de perdas remuneratórias.

5.

A reestruturação de carreira não substitui automaticamente a recomposição de perdas inflacionárias, exigindo apuração técnica específica, a qual foi devidamente realizada na perícia.

6.

O contraditório e a ampla defesa são respeitados, pois o laudo apresenta elementos suficientes para compreensão e eventual impugnação, não se evidenciando prejuízo processual.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a apuração de eventual defasagem em liquidação, mas condiciona o reconhecimento do direito à comprovação concreta de perda salarial.

8.

Inexistindo diferenças salariais apuradas, é juridicamente válida a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial que observa os critérios legais e explicita a metodologia empregada não configura cerceamento de defesa.

2.

A existência de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV depende de comprovação técnica em liquidação de sentença.

3.

A constatação de inexistência de perdas remuneratórias autoriza a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XV; Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Argentina Belo Ferreira, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da liquidação zero.

A Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao acolher laudo pericial, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de detalhamento dos cálculos, da não explicitação da metodologia empregada e da impossibilidade de auditoria das conclusões apresentadas.

Argumenta que o perito deixou de apresentar demonstrativos analíticos mês a mês, bem como de indicar, de forma transparente, as fontes de dados utilizadas, o que inviabilizou a adequada impugnação técnica e comprometeu a confiabilidade da prova.

Aponta vícios metodológicos relevantes no laudo pericial, destacando a ausência de análise quanto à distinção entre recomposição geral de vencimentos e reestruturação de carreira, bem como a omissão quanto à avaliação dos efeitos das Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 sobre a remuneração da servidora.

Sustenta que tais falhas comprometem a conclusão de inexistência de diferenças salariais, especialmente porque não demonstrado, de forma analítica, que eventuais reajustes posteriores teriam efetivamente compensado as perdas decorrentes da conversão em URV.

Defende a incorreta interpretação da Lei no 8.880/94, notadamente do art. 22, § 2o, que assegura a irredutibilidade remuneratória na conversão para URV, argumentando que a conclusão de liquidação zero, desacompanhada de demonstração técnica idônea, viola a garantia legal e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual reestruturações de carreira não se confundem com reajustes gerais aptos a compensar perdas inflacionárias.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e erro na apreciação da prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem para complementação do laudo pericial, com apresentação de cálculos detalhados e transparentes, assegurando-se nova manifestação das partes.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, Argentina Belo Ferreira, insurge-se contra o ato sentencial, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da liquidação zero.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 1759/2018, proveu o Apelo, julgando procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal ao pagamento da diferenças salariais referentes a conversão da moeda para URV com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado singular determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Após a apresentação do laudo juízo de origem, prolatou sentença, julgando extinto o processo, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

Contra essa decisão, recorre a parte Autora.

É de conhecimento que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Logo, necessário cálculo específico nesse sentido, a ser apurado na liquidação da sentença, conforme determinado no acórdão em cumprimento.

Na liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada às Recorrentes. Tal entendimento, de longa data, já foi consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Confira:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].

O laudo pericial concluiu que não houve perda remuneratória em decorrência da conversão da moeda em URV. Confira-se:

“[..] 2. Há defasagem pendente de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o percentual e o valor devido.

Resposta: Tendo em vista que as conversões realizadas tanto pela média das URV quanto pela utilização da URV de fevereiro/94 resultaram em valores inferiores aos efetivamente pagos (vantajoso à requerente), não há defasagem. [..]

Ante todo o exposto, apura-se, conforme detalhadamente demonstrado no Anexo I que acompanha este laudo pericial, que não há desfalques salariais quando da conversão da URV, haja vista que os valores pagos entre março e junho de 1994 são superiores aos calculados pela conversão.”

Ademais, a metodologia utilizada para a realização dos cálculos foi esclarecida pelo perito e está em conformidade com os ditames legais. Veja-se:

Conclusão

Considerando os parâmetros discorridos, este perito realizou seus cálculos da seguinte maneira:

Primeira página do Anexo I: Cálculo da média geral e individual das URV do período de novembro/93 a fevereiro/94, considerando o fato de que há controvérsia quanto as verbas incidentes do reajuste, possibilitando desta forma, a segregação e somatória somente das que forem devidas;

Segunda página do Anexo I: Considerando o conteúdo da primeira página, apurou-se as diferenças utilizando a URV do mês de fevereiro/94, conforme § 2o do art. 22 da lei 8.880, que traz em seu teor:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”

Terceira página do Anexo I: Considerando o conteúdo da primeira página, apurou-se as diferenças utilizando a média das URV.

Ante todo o exposto, apura-se, conforme detalhadamente demonstrado no Anexo I que acompanha este laudo pericial, que não há desfalques salariais quando da conversão da URV, haja vista que os valores pagos entre março e junho de 1994 são superiores aos calculados pela conversão. [...]”

Não é outro o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL.
LIQUIDAÇÃO

ZERO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de
liquidação
de sentença por arbitramento, sob fundamento de "
liquidação

zero
", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais no 6.528/1994, no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei no 8.880/1994.
O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.
A Lei Estadual no 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.
A extinção do feito com base em “
liquidação

zero
” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.
Não há conflito entre a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula no 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.
(N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Constatado na liquidação da sentença que inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas, por meio de laudo pericial, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por Argentina Belo Ferreira, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026